Tribunal: TJDFT
Processo: 0745030-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745030-50.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO RAPHAEL OLIVEIRA CANALES FERREIRA REIS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. ART. 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO PAGAMENTO. A regra do artigo 336 do CPP deve prevalecer sobre a do art. 76 do CP, pois aquela é especial, quando regula exatamente a destinação do valor recolhido a título de fiança. E aquele artigo não menciona somente a quitação das penas (prestação pecuniária e multa), mas também o das custas e da indenização do dano. Embora o artigo 336 do Código de Processo Penal não estabeleça, expressamente, uma ordem de preferência de pagamento das obrigações nele mencionadas, a melhor exegese é a de que, primeiro, utiliza-se o valor da fiança para pagar as custas processuais, de interesse público, em virtude da movimentação do Judiciário; em seguida, havendo saldo, reparam-se eventuais danos a terceiros e, por fim, havendo sobra, utiliza-se o valor para o cumprimento de prestação pecuniária e da multa, de interesse do condenado. Eventual inadimplência não acarreta automática conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Somente o descumprimento injustificado acarretaria tal conversão, pois, se a inadimplência é justificada pela hipossuficiência financeira posterior, até mesmo por desemprego, a Lei de Execução Penal prevê outras soluções, a exemplo da redução das prestações, do seu parcelamento maior ou da substituição da pena restritiva por outra modalidade diversa da prestação pecuniária. Agravo parcialmente provido, reformada a decisão impugnada para que, na destinação do valor da fiança recolhida pelo sentenciado, seja observada a ordem constante do artigo 336 do Código de Processo Penal, ou seja, primeiro, pagam-se as custas processuais, reparando-se, em seguida, havendo saldo, eventuais indenizações dos danos, e, por fim, ocorrendo sobra, satisfazendo-se a prestação pecuniária e, por último, a multa. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 336, caput, do Código de Processo Penal e 76 do Código Penal, ao determinar que o valor dado como fiança fosse destinado prioritariamente ao pagamento das custas processuais, e não para o pagamento da prestação pecuniária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o entendimento da turma julgadora está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A ANÁLISE DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. 1. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Penal, se o réu se apresentar para cumprir a pena imposta em sentença transitada em julgado, o valor dado em garantia será a ele devolvido após as deduções previstas no art. 336 do CPP (custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa). 2. Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (CC 161.436/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 6/9/2019). PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PREVISÃO LEGAL. ART. 336 DO CPP. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. À luz do art. 336 do Código de Processo Penal, o valor pago a título de fiança será utilizado para o pagamento das custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa. 2. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1744771/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/10/2018). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 1789609, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 24/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1670190/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020) * III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023